Tribunal: TJBA
Processo: 0000012-30.2003.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000012-30.2003.8.05.0184 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: UBALDO de MIRANDA PACHECO- CPF: 766.045.608-30 Advogado(s): DAVID SOUZA QUINTEIRO APELADO: MÁRIO DE MIRANDA PACHECO- CPF: 011.893.718-98 Advogado(s):KATIA CILENE DA SILVA COELHO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação em ação de reintegração de posse. O embargante alega omissão quanto à aplicação da Súmula nº 487/STF, tese de constituto possessório e suposto erro no reajuste de ofício do valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos aclaratórios e se a interposição do recurso configura intuito protelatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente apreciada, sendo via restrita à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão realizou o distinguishing da Súmula nº 487/STF, fundamentando que a proteção possessória em favor do réu decorreu da prova de posse fática há mais de 30 anos, prevalecendo sobre o título registral do autor que nunca exerceu posse efetiva. 5. A readequação do valor da causa de ofício é matéria de ordem pública e não configura decisão surpresa, especialmente quando arguida em contrarrazões e voltada a compatibilizar o valor da causa com o proveito econômico real. 6. A insistência na rediscussão de teses exaustivamente rejeitadas evidencia o caráter protelatório do recurso, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000012-30.2003.8.05.0184, em que figuram como apelante UBALDO de MIRANDA PACHECO- CPF: 766.045.608-30 e como apelada MÁRIO DE MIRANDA PACHECO- CPF: 011.893.718-98. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema.